Tribunal: TJPA
Processo: 0807569-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807569-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não mencionar a suspensão do protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA) discutidas na Execução Fiscal.

3.

Uma vez que o Agravo de Instrumento do embargante foi provido, concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos no juízo de primeiro grau, mostra-se cabível e pertinente a sustação do protesto, como forma de garantir o livre exercício da atividade econômica, na esteira dos precedentes deste E. Tribunal.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, a fim de que conste expressamente, como consequência da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, a determinação de sustação do protesto das CDA discutidas no processo de origem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vale S.A. em face do V. Acórdão de ID 2713416, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante suscita a ocorrência de omissão no julgado por não ter sido expressamente mencionada a sustação do protesto dos débitos tributários como consequência da atribuição de efeito suspensivo aos seus Embargos à Execução Fiscal.

Assim, requer o provimento dos Aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3218395).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).

No presente caso, o embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não mencionar a suspensão do protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDA) discutidas na Execução Fiscal.

Acerca da sustação do protesto de CDA como consequência da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO. SEGURO GARANTIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. ARTIGOS 300 E 919, §1º DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO CABIMENTO DE PROSTESTO DAS CDA’S. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1. Em caráter de excepcionalidade o §1º do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Presente a probabilidade do direito à medida que não obstante a previsão legal contidas na Lei nº 5.530/89, art. 2º, §3º e do teor da Instrução Normativa 13/2005, que fundamentaria a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ATIVO NÃO REGULAR, destaco que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. Além do que, a execução fiscal está garantida, haja vista que o agravante apresentou seguro garantia nos autos da cautelar nº 0061567-16.2015.814.0301 quanto aos créditos tributários constituídos pelo Estado do Pará. O art. 9º da Lei de Execução Fiscal é claro ao reconhecer a possibilidade de garantia da execução por intermédio do seguro garantia, inclusive estabelecendo que possui os mesmos efeitos da garantia realizada por dinheiro.

4. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se evidenciado em razão da possibilidade de constrição do patrimônio da empresa, impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal e inviabilidade da tomada de financiamentos junto a instituições bancárias.

5.
Protestar CDAs quando já foi oferecida garantia suficiente ao Juízo de execução atentaria contra o princípio da preservação da empresa, bem como da continuidade da atividade empresarial. Além disso, devendo ser combatido atos que possam ofender o disposto no art. 170 da CF.

(AI 0807379-65.2018.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/12/2019, Publicado em 09/12/2019) (grifo nosso)

Nesse sentido, uma vez que o Agravo de Instrumento do embargante foi provido, concedendo efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos no juízo de primeiro grau, mostra-se cabível e pertinente a sustação do protesto, como forma de garantir o livre exercício da atividade econômica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, a fim de que conste expressamente, como consequência da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, a determinação de sustação do protesto das CDA discutidas no processo de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2021